Tribunal: TJDFT
Processo: 0717849-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL. FAMÍLIAA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RATEIO ENTRE OS GENITORES. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que fixou alimentos no valor de 60% do salário-mínimo, sem contemplar o rateio das despesas extraordinárias pleiteado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é juridicamente adequada a imposição ao alimentante do dever de custear, além dos alimentos fixados, 50% das despesas extraordinárias necessárias à adequada manutenção dos filhos menores, como gastos médico-hospitalares, farmacêuticos, odontológicos, escolares e de transporte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, sendo presumidas as necessidades dos menores e presumível a capacidade contributiva do genitor que não demonstra sua real situação financeira (art. 1.694, § 1o, e art. 1.703 do Código Civil). 4. As despesas extraordinárias, por seu caráter eventual e imprevisível, não estão necessariamente abrangidas pela pensão mensal ordinária, motivo pelo qual devem ser rateadas proporcionalmente entre os genitores, sobretudo na ausência de prova de incapacidade financeira por parte do alimentante. 5. A jurisprudência do TJDFT é firme em reconhecer a obrigação compartilhada dos pais quanto a despesas extraordinárias que garantam a saúde, a educação e a dignidade dos filhos, sob pena de onerar injustamente apenas um dos genitores e violar os princípios do melhor interesse da criança e da solidariedade familiar. 6. “Gastos médicos e odontológicos, ou seja, despesas extraordinárias necessárias e não supérfluas, devem ser divididas na proporção de metade para cada genitor.” (TJDFT, Apelação Cível 0725339-94.2023.8.07.0016, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, DJe 05/02/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível provida. Sentença reformada para incluir a condenação do genitor ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias dos menores, compreendidas como gastos eventuais com medicação, saúde, uniforme e materiais escolares.
7.1 Parecer do Ministério Público neste sentido.
Tese de julgamento: "1. As despesas extraordinárias, de caráter eventual e não abrangidas pela pensão alimentícia ordinária, devem ser custeadas proporcionalmente por ambos os genitores, conforme os princípios da solidariedade familiar, da proporcionalidade e do melhor interesse da criança."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, § 1o, e 1.703; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0725339-94.2023.8.07.0016, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, DJe 05/02/2025; TJDFT, Apelação Cível 0705552-22.2022.8.07.0014, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 18/02/2025; TJDFT, Apelação Cível 0706284-56.2020.8.07.0019, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJe 10/05/2025.